Tribunal: TJSP
Processo: 0024433-58.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleitos subsidiários pelo recorte da qualificadora, redução das penas ao mínimo e abrandamento do regime para a forma do aberto. Impertinência.

Inviabilidade do pleito absolutório. Provas. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Autoria certa. Subtração

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com pleitos subsidiários pelo recorte da qualificadora, redução das penas ao mínimo e abrandamento do regime para a forma do aberto. Impertinência.

Inviabilidade do pleito absolutório. Provas. Materialidade arrimada nas peças de instrução. Autoria certa. Subtração do numerário da conta bancária da vítima pela ré, com base na admissão judicial por esta declinada, sufragada por relato testemunhal. Versão de autodefesa. Saques realizados à revelia da vítima por conta de ameaças de morte. Fatos não demonstrados. Condenação mantida.
2- Desclassificação inviável. Abuso de confiança comprovado. Ré que tinha livre acesso à residência da vítima por residir em edícula nos fundos. Além de inquilina, a ajudara, como auxiliar de enfermagem, a cuidar do marido, antes da morte deste. Localizando cartão bancário e senha da idosa, realizou, sem maior óbice, trinta e oito saques ao longo de vários meses, em 2015, subtraindo cerca de R$ 53 mil. Qualificadora preservada.

3- Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. (i) Pena-base. Elevação bem fundamentada nas circunstâncias afeitas ao caso. Livre persuasão racional. Motivação idônea. Art. 93, IX, da CR/1988. – (ii) Segunda fase. Agravante pela condição idosa da vítima. Art. 61, II, "h", do CP, com redação dada pela Lei n° 10.741/2003, bem posterior, pois, à edição do CP/1940, cuja parte geral já havia sido reeditada em 1984. – (iii) Terceira fase. Crime continuado. Fração de incidência sobre as penas iniciais. Pleito não acolhido por falta de amparo legal. Fração máxima. Proporcionalidade. Trinta e oito saques. Prejuízo muito elevado. Inviabilidade de penas no piso. – (iv) Regime semiaberto. Fins punitivo e dissuasório. Adequação. Art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, do CP.

Negado provimento.